Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR BASEADA NO PARENTESCO. PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DOENÇA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE INSUFICIENTE PARA EXONERAR. DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, revisou a obrigação alimentar e de forma transitória fixou em 12% (doze por cento) dos rendimentos do autor, incidindo sobre 13o e férias, abatidos os descontos compulsórios, determinando a cessação da transitoriedade com o que sobrevier primeiro, a saber: 1) o réu completar 24 anos de idade; 2) o término de qualquer curso superior; 3) abandono ou suspensão do curso superior; 4) o réu ter ingressado no serviço público;
2. Alcançada a maioridade do alimentando, a obrigação alimentar passa a basear-se no parentesco e não mais no poder familiar, exigindo-se, portanto, a comprovação da necessidade alimentando e a possibilidade de o alimentante em prover a prestação de alimentos, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora os laudos médicos tenham apontado para quadro que requer terapêutica apropriada e acompanhamento psicológico, não há menção no sentido de que o alimentando é absolutamente incapaz para o trabalho. Para tal entendimento, corrobora o fato de que o apelado já trabalhou na condição de aprendiz durante cerca de um ano, conforme CTPS juntada pela própria parte. Assim, não se pode presumir que o indivíduo com necessidades especiais, seja ele considerado pessoa com deficiência ou não, é totalmente incapaz para o trabalho, embora enfrente maiores dificuldades, sendo tal pensamento verdadeiramente discriminatório e atentatório à própria dignidade humana.
4. O fato do alimentando ter ingressado e frequentar dois cursos de nível superior denota que é pessoa com possibilidades intelectuais razoavelmente preservadas, o que contribui para a ideia de que é capaz, portanto, de contribuir de maneira mais efetiva para seu próprio sustento, afinal, demonstra aptidão para equilibrar-se em pelo menos dois turnos dedicados vida acadêmica, sendo razoável imaginar que, se desejasse, poderia frequentar um dos cursos e trabalhar no outro turno em vez de se dedicar a outra atividade acadêmica. Tais considerações, entretanto, não olvidam a circunstância de que ainda que o alimentando cursasse apenas em uma das instituições de ensino superior, tal fato não desincumbiria automaticamente o dever de prestar alimentos por parte do genitor, conforme precedentes desta Turma. 5. Embora seja crível que o abalo da saúde do alimentante requeira reajustes e adaptações na vida financeira do indivíduo, tal condição não conduz necessariamente à conclusão de que passa por dificuldades financeiras a ponto de ser exonerado da obrigação alimentar, especialmente porque possui plano de saúde, o que reduz significativamente os custos de seu tratamento, além de ter renda mensal razoável e apresentado faturas de cartão de crédito que demonstram gastos com restaurantes de custo elevado, pizzarias petshops, lojas de presentes, dentre outros, denotando sinais de boa capacidade financeira.
5. Assim, é razoável a redução da pensão alimentícia, tendo em vista as diminuições da capacidade financeira do alimentante e a capacidade de sustento do alimentando, conforme já fundamentado, já que o apelado possui capacidade para contribuir com seu próprio sustento, embora não integralmente, uma vez que apenas recentemente atingiu a maioridade e ainda estuda para aumentar sua formação, além de possuir necessidades especiais (embora não absolutamente incapacitantes), conforme laudos médicos acostados. Por outro lado, o apelante teve sua situação impactada financeiramente em decorrência de sua doença e seus tratamentos, mas não de maneira suficiente para ser absolutamente incapaz de prestar alimentos ao filho e com isso obter a exoneração da pensão devida.
6. Recurso conhecido e não provido.